Tribunal: STF
Processo: AR 2350
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 485, V E IX, DO CPC/1973 CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 707.591 (REL. MIN. CELSO DE MELLO, TRANSITO EM JULGADO CERTIFICADO EM 17/9/2012). ERRO DE FATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 14-A E 15, DA LEI 15.150/2005. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 681/STF. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.